Tribunal: TCU
Processo: 008.159/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio firmado com o Município de Bom Conselho/PE para a realização de um festival esportivo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 878.140, que tinha por objeto a realização do Festival Esportivo do Município de Bom Conselho/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas do sr. Dannilo Cavalcante Vieira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Município de Bom Conselho/PE comprove, perante o Tribunal, o recolhimento de R$ 1.142,63 (data-base: 30/3/2022) ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente a partir de 30/3/2022 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.